Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706663-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco André de Sousa Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 186210714 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Carlos Wagner Fernandes de Tolentino Neto em desfavor do ora agravante, processo 0729188-27.2020.8.07.0001, deferiu a penhora do imóvel de propriedade do executado, matrícula no 99.227, descrito na certidão de matrícula retirada do sistema e-RIDF (ID 178816563 do processo de referência). Confira-se o teor da decisão agravada: (...) Defiro a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula retirada do sistema e-RIDF (ID 178816563). Lavre-se termo de penhora, ficando nomeado como depositária a parte devedora. Nos termos do art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado judicial ou qualquer outra formalidade. Sendo o credor beneficiário da gratuidade de justiça, a averbação deve ocorrer sem ônus para a parte (art. 98, inciso IV, do CPC, e art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro). Intime-se o devedor para, querendo, impugnar a penhora. A intimação deverá ser feita por intermédio do patrono da parte devedora ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. Intime-se, ademais, eventual cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC, devendo constar do mandado que a parte que lhe couber recairá sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC), devendo ser intimado também o credor hipotecário, se houver. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. (...) Em razões recursais (Id 56053288), o agravante alega, em síntese, ser indevida a penhora do imóvel, vez que se trata de bem de família cuja impenhorabilidade está prevista na Lei n. 8.009/90. Aduz caber à parte agravada fazer prova de que o executado possui outros bens imóveis. Brada presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: a) seja atribuído liminarmente efeito suspensivo ao presente Recurso, para determinar a suspensão de quaisquer medidas constritivas sobre o imóvel imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF, objeto do presente agravo, bem como a manutenção da sua posse ao agravante, até o julgamento final de suas razões de mérito; b) o pronunciamento pelo conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento; c) o provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão de Id. 186210714, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de família imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF, ao encontro da decisão do Acórdão No 1730435. Preparo recolhido (Ids 56053301 e 56053304). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, a impugnação à penhora aviada no presente agravo de instrumento não foi submetida ao crivo do juízo de origem. Simples exame dos autos de origem revela sequer ter sido expedido o termo de penhora, isso tempo hábil não houve para cumprimento pela secretaria do juízo da ordem de expedição do mencionado documento, visto que exarada a determinação em 22/2/2024 (certidão Id 187394599 do processo de referência), não tendo sido ainda expedido. Nesse contexto, fácil constatar que o agravante elegeu a via recursal como manifestação primeira de seu inconformismo, tanto assim não menciona em razões recursais os fundamentos adotados pelo julgador primário para rejeitar sua pretensão. De fato, não poderia fazê-lo, visto que não impugnou em primeiro grau o ato de penhora. Fê-lo, de forma inovadora, apenas em segunda instância. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, o presente agravo de instrumento se mostra manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora